Tribunal: TJDFT
Processo: 0702236-52.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702236-52.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CONSORCIO HP - ITA D E S P A C H O Manifeste-se o consórcio apelado sobre a petição de ID 58395949. Anoto que, para o deferimento do requerimento feito ao ID 56239324, é ônus da parte interessada trazer aos autos as provas necessárias dos fatos narrados. Vale dizer, faz-se necessário demonstrar que a) o processo do refiz inclui pontualmente os débitos discutidos nesses autos. Assim, deve o apelado comprovar que os processos administrativos citados na exordial ( 0090_000412_2017; 0090_000437_2017; 0090_000450_2017 e 0090_000846_2017) foram inequivocamente inclusos no programa REFIZ; b) que o processo administrativo de adesão ao programa REFIZ já foi encerrado, com a extinção da dívida. Nesse sentido, intime-se o recorrido para se manifestar, no prazo de dez dias. Anoto que a ausência de informações suficientes implicará em indeferimento do requerimento feito ao ID 56239324. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator